Tribunal: TJSP
Processo: 1067093-64.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão c.c. reintegração de posse. Extinção da demanda, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das parcelas inadimplidas, a teor do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Irresignação da parte autora.

Acolhimento indevido da impugnação ao valor da causa. Descabimento. Valor que deve efetivamente corresponder ao valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão c.c. reintegração de posse. Extinção da demanda, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das parcelas inadimplidas, a teor do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Irresignação da parte autora.

Acolhimento indevido da impugnação ao valor da causa. Descabimento. Valor que deve efetivamente corresponder ao valor atualizado do contrato. Inteligência do art. 292, inciso II, do CPC. Recolhimento da diferença das custas bem determinado, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Prescrição indireta ou por via oblíqua. Impossibilidade. O prazo prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto no art. 205 do CC, o qual não se confunde com a pretensão de cobrança do preço inadimplido, cujo prazo é o quinquenal, previsto no art. 205, § 5o, I do CC. Precedente do A. STJ em caso análogo.

Resolução contratual. Possibilidade. A última parcela do contrato se venceu em março de 2007 e a ação foi proposta somente em dezembro de 2017. Caso, contudo, em que a prescrição decenal não se operou, diante da interpelação judicial realizada em 2013, interrompendo o decurso do prazo prescricional.

Restituição dos valores pagos. Resolução por inadimplemento dos compradores que enseja a retenção parcial dos valores pagos, de modo a ressarcir os prejuízos advindos da extinção contratual. Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal e 543, do A. STJ. Fixação em 20% que se coaduna ao parâmetro do A. STJ.

Taxa de ocupação. Cabimento, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador inadimplente. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos a privação de seu uso e fruição. Indenização devida no patamar de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel, respeitado o prazo trienal da pretensão para reparação civil. Inteligência do art. 206, § 3o, V, do CC. Precedentes.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067093-64.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AÇÃO -
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados OLIVIO DIAS DA
ROCHA e IVETE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação, vencido o relator originário, Des. Costa Netto, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1067093-64.2017.8.26.0002
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado prolator: Dr. Renato de Abreu Perine
Apelante: Ação Consultoria e Participações Ltda e Espólio de
Odette Diab Maluf
Apelados: Olivio Dias da Rocha e Ivete da Silva
Voto no 08462 R
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação
de rescisão c.c. reintegração de posse. Extinção da demanda,
com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição
das parcelas inadimplidas, a teor do art. 206, §5o, I, do Código
Civil. Irresignação da parte autora.
Acolhimento indevido da impugnação ao valor da causa.
Descabimento. Valor que deve efetivamente corresponder ao
valor atualizado do contrato. Inteligência do art. 292, inciso II,
do CPC. Recolhimento da diferença das custas bem
determinado, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Prescrição indireta ou por via oblíqua. Impossibilidade. O
prazo prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto
no art. 205 do CC, o qual não se confunde com a pretensão de
cobrança do preço inadimplido, cujo prazo é o quinquenal,
previsto no art. 205, § 5o, I do CC. Precedente do A. STJ em
caso análogo.
Resolução contratual. Possibilidade. A última parcela do
contrato se venceu em março de 2007 e a ação foi proposta
somente em dezembro de 2017. Caso, contudo, em que a
prescrição decenal não se operou, diante da interpelação
judicial realizada em 2013, interrompendo o decurso do prazo
prescricional.
Restituição dos valores pagos. Resolução por inadimplemento
dos compradores que enseja a retenção parcial dos valores
pagos, de modo a ressarcir os prejuízos advindos da extinção
contratual. Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal e 543,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do A. STJ. Fixação em 20% que se coaduna ao parâmetro do
A. STJ.
Taxa de ocupação. Cabimento, sob pena de enriquecimento
ilícito do comprador inadimplente. Embora o objeto do
contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero,
resultando em efetivos prejuízos a privação de seu uso e
fruição. Indenização devida no patamar de 0,5% ao mês, sobre
o valor atualizado do imóvel, respeitado o prazo trienal da
pretensão para reparação civil. Inteligência do art. 206, § 3o, V,
do CC. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 249/250, que julgou extinta a ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse e indenização, com resolução
de mérito, em decorrência do reconhecimento da prescrição, com
fulcro no art. 206, §5o, inciso I, do CC.
Irresignada, recorre a autora (fls. 266/294) alegando,
inicialmente, que não deveria ter sido acolhida a impugnação ao
valor da causa, que não deve corresponder ao valor atualizado da
dívida, mas ao valor do contrato, visto que não se trata de ação de
cobrança, mas de resolução contratual.
No mais, sustenta que não está cobrando a dívida em
aberto, mas que pretende a rescisão do contrato em decorrência do
inadimplemento das parcelas pactuadas. Neste contexto, aduz que
deve ser observado o prazo prescricional decenal, a contar do
vencimento da última parcela do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia, assim, a rescisão do contrato e a condenação dos
corréus ao pagamento de indenização pelo período de fruição do
imóvel, dos respectivos impostos, além de retenção de 20% dos
valores pagos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
299/326.
É o relatório.
Ab initio, tenho que a impugnação ao valor da causa foi
corretamente acolhida, pois o valor atribuído à ação deve
corresponder mesmo ao valor do contrato, devidamente atualizado,
nos termos do art. 292, II, CPC, in verbis:
“Art. 292. O valor da causa constará da
petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade, o cumprimento, a modificação, a
resolução, a resilição ou a rescisão de ato
jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;”
Assim, deverá a apelante complementar o preparo recursal,
sob pena de inscrição em dívida ativa, pois recolhera as custas
iniciais com base no valor do contrato, sem qualquer atualização
(R$ 62.549,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à questão de fundo, inexistem motivos para a
improcedência do pedido de resolução contratual baseado na
prescrição quinquenal.
Como cediço, para as ações de cobrança de dívida líquida,
constante de instrumento público ou particular, aplicável o prazo
prescricional quinquenal disposto no Código Civil, em seu artigo
206, parágrafo quinto:
Art. 206, Código Civil - Prescreve:
§ 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular.
Contudo, de fato, a pretensão de cobrança das parcelas não
se confunde com a pretensão da promitente vendedora de requerer
a rescisão contratual cujo prazo é o decenal, nos termos do art.
205 do CC1, contado do vencimento da última parcela do contrato.
Neste sentido, inclusive, decidiu recentemente o A. STJ, em caso
análogo:
“RECURSO ESPECIAL No 1.807.473 - SP
(2019/0106665-0)
(...)
1. Cuida-se de recurso especial interposto por
ROSA THEREZA BASILE, manejado em face
de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
1 Art. 205, Código Civil: A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 124):
(...)
3. Tecidas aludidas considerações, cumpre
assinalar que a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que o prazo da
prescrição da pretensão de cobrança de
dívidas líquidas, constantes de instrumento
público ou particular é de 5 anos, nos
termos do art. 206, §5o, inc. I, do CCB, ao
passo em que a demanda judicial por
resolução contratual tem por objeto um
direito pessoal, aplicando-se, então, a regra
geral do art. 205 do CCB, com prazo de 10
anos, a serem contados do vencimento da
última parcela do contrato.
Nesse sentido são as ementas a seguir
colacionadas:
(...)
A propósito do tema, ainda que a pretensão
da cobrança dos valores esteja prescrita e
que a inadimplência seja a causa de pedir
da demanda de resolução do contrato, o
direito de receber o valor do credor,
correlato à obrigação de pagamento das
devedoras, não está extinto, persistindo
íntegro no plano da existência e da
validade, atingida apenas parcela de sua
eficácia. Note-se que o pagamento eventual
da dívida prescrita é considerado válido
para todos os fins e efeitos de direito e não
gera sequer pretensão à repetição, por não
se configurar um indébito. Não há abuso no
exercício do direito na pretensão formulada
de
resolução
em
decorrência
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência
configurada,
ainda
que
prescrita a cobrança do respectivo valor.
Existem claramente dois interesses jurídicos distintos, os quais não se
confundem, estando definido apenas que
um deles resta obstado pelo transcurso do
tempo, como consectário do Princípio da
Segurança Jurídica.
Entendimento diverso mitigaria indevidamente
os Princípios da Boa-fé Objetiva e da
Conservação dos Contratos, que estabelecem
como pauta interpretativa que os contratos
devem ser preservados ao máximo em sua
eficácia, ainda que em face de anulabilidades.
O
sistema
normativo
atual
inspira
a
preservação das tratativas, prestigia a forma
vinculativa do contrato, tendo em vista sua
função social, admitindo-se até mesmo a
transformação de um negócio jurídico nulo em
outro, se for possível preservar a vontade
manifestada pelas partes, ou o reconhecimento
de invalidades parciais com a redução proporcional dos negócios jurídicos correspondentes.
De tal modo, é de se garantir à vendedora do
imóvel o direito à resolução em face de uma
tão
expressiva
inadimplência
como
a
configurada no caso dos autos, elemento
incontroverso na demanda, ressaltando-se que
apenas 19 parcelas de 100 foram quitadas
pelas compradoras. Deve ser permitida a
resolução, ainda que seja reconhecida a
prescrição da cobrança do valor inadimplido. Com isso, a prestação
jurisdicional minora os efeitos nocivos da
inadimplência
severa
e
contumaz,
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo tempo, sem atingir as normas de
Segurança Jurídica relativas à preclusão,
decadência e prescrição.
Portanto, é de se reconhecer razão ao
recurso especial interposto de que o prazo
para o ingresso com a demanda deve ser
regido pela norma do art. 205, do Código
Civil Brasileiro, de 10 anos, e não pelo art.
206, §5o, inc. I, do mesmo diploma.
(...)
6. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial, a fim de determinar que a
prescrição da pretensão de resolução do
contrato seja regida pela norma do art. 205
do CCB, afastando-se a incidência da
norma do art. 206, §5o, inc. I, do CPC/15,
determinando-se, ainda, o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para dar curso
ao procedimento como o Juízo competente
entender de direito. (Brasília (DF), 02 de maio
de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator,
RECURSO ESPECIAL No 1.807.473
SP,
2019/0106665-0)
Sob pena de ingerência sobre o poder legislativo, não pode o
julgador reduzir prazo prescricional expressamente previsto em lei.
Aliás, estando prescrito o direito à cobrança das prestações
vencidas, o credor perde somente o direito à ação de cobrança,
mas a obrigação ainda subsiste, tanto que, se for paga, não dá
direito a repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, desde que não pago o preço ajustado, o
contrato torna-se inadimplido, dando ensejo a sua resolução. De
igual modo, entende esta Corte de Justiça:
PRESCRIÇÃO

Ação
de
rescisão
contratual c.c. reintegração de posse e
indenização Contrato de compra e venda
de
imóvel

Inadimplência
dos
compradores - Direito pessoal
Contrato
firmado pelas partes, com vencimento da
última parcela em janeiro de 2007 - Ação
ajuizada em 2015 - Lapso prescricional
decenal
Art. 205, do Código Civil

Prescrição não caracterizada
AGRAVO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2200057-44.2016.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
COHAB.
(...)
2.
Prescrição. Pretensão de rescisão, não de
cobrança. Aplicação prazo decenal do art.
205 do CC, contado a partir do vencimento
da última parcela. Precedentes. Prescrição
não verificada. 3. Rescisão, reintegração e
retenção das parcelas pagas. Cessão desautorizada e inadimplemento
incontroversos. Rescisão e reintegração
devidas. Perda total das parcelas pagas
para compensar a ocupação do bem por
muitos anos. Valor das parcelas que
corresponde à quantia inferior ao valor de
aluguel. Ausência de violação ao art. 53 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC. 4. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
0167207-06.2009.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. Compromisso de venda e compra
de imóvel. Pretensão em razão do inadimplemento do compromissário comprador.
(...)
Incidente
o
prazo
prescricional previsto no atual Código Civil.
Inteligência do art. 2.028. Quando do envio
da notificação já restava ultrapassado o
lapso
quinquenal
para
cobrança
das
parcelas inadimplidas. Todavia, aplicável o
prazo decenal para a resolução do contrato,
contado do vencimento da última prestação
insatisfeita. Inteligência do art. 205 do CC.
Pretensão resolutiva ainda não fulminada
pela prescrição. Precedente desta Corte em
caso
análogo.
Recurso
provido
para
revogar a sentença e determinar o retorno
dos
autos
à
primeira
instância
para
prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos. (TJSP; Apelação 1003503-61.2015.8.26.0236;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/11/2017; Data de
Registro: 15/11/2017)
Deste modo, a lide deve ser analisada sob a ótica da
prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, que não se
operou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, conforme se depreende do contrato e respectivo
aditamento de fls. 41/50, a última parcela do contrato se venceu em
março de 2007 e a ação foi proposta somente em dezembro de
2017.
Ocorre que, neste intervalo, a credora interpelou judicialmente
os devedores para constituí-los em mora, conforme processo de no
0001867-71.2013.8.26.0002, o que teve o condão de interromper o
transcurso da prescrição (fls. 55/120).
Logo, plenamente possível declarar resolvido o contrato
firmado entre as partes, por inadimplemento dos promitentes
compradores, pois a pretensão não se encontra prescrita.
Neste contexto, mister destacar que constitui entendimento
sedimentado neste Tribunal o direito de o promitente vendedor
rescindir o contrato em decorrência de inadimplemento, ocasião em
que fica assegurado o retorno ao status quo ante e a retenção de
percentual de forma a fazer frente aos prejuízos sofridos com
gastos de administração, publicidade e pelo tempo de ocupação do
bem:
“Súmula 1, TJSP: O compromissário comprador
de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos
próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como
com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula
3,
TJSP: Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à
devolução das parcelas pagas por conta do
preço, as partes deverão ser repostas ao estado
anterior, independentemente de reconvenção.”
E, admitido o dever de restituir, a questão se restringe ao
percentual a ser retido, o qual deve ser analisado de acordo com o
caso concreto. Em caso de culpa do vendedor, a restituição deve
se dar integralmente, sem qualquer retenção. Mas não é o caso em
tela, já que a rescisão ocorreu por culpa dos compradores.
A esse respeito, também o A. Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento da seguinte forma:
“Súmula no 543, STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento.” - grifo
nosso.
Quanto ao valor a ser descontado, o A. Superior Tribunal de
Justiça tem adotado como parâmetro a porcentagem de retenção
entre 10% e 25% sobre o valor pago, conforme se depreende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte excerto de julgado:
1. A rescisão de um contrato exige que se
promova o retorno das partes ao status quo
ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e venda
de imóvel, em caso de rescisão motivada
por
inadimplência
do
comprador,
a
jurisprudência do STJ se consolidou no
sentido
de
admitir
a
retenção,
pelo
vendedor, de parte das prestações pagas,
como forma de indenizá-lo pelos prejuízos
suportados,
notadamente
as
despesas
administrativas havidas com a divulgação,
comercialização e corretagem, o pagamento
de tributos e taxas incidentes sobre o
imóvel e a eventual utilização do bem pelo
comprador. 2. O percentual de retenção -
fixado por esta Corte entre 10% e 25% -
deve
ser
arbitrado
conforme
as
circunstâncias de cada caso. (STJ, REsp
1.224.921/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26/04/2011) - grifo nosso.
No caso em tela, entendo que a retenção de 20% dos valores
pagos se mostra adequada ao caso concreto, de modo a ressarcir
as despesas administrativas e publicitárias da vendedora, estando
pautado nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, a unidade objeto do instrumento de venda e compra
pode ser comercializada novamente, afastando prejuízo adicionais,
pois, uma vez resolvido o contrato firmado pelas partes, a autora
deve ser reintegrada na posse do imóvel indicado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta
esteira
de
valor,
inclusive,
vem
decidindo
reiteradamente esta c. 6a Câmara de Direito Privado:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Resolução
contratual
e
devolução
de
quantias pagas -Desistência
Sentença
que determinou a restituição dos valores
pagos, com retenção de 20%
Pretensão
da ré a que a retenção seja elevada para
30% - Inviabilidade Imóvel consistente em
lote
desprovido
de
construções

Pretensão ao desconto pelo período de
ocupação
que
se
afigura
indevida

Transmissão de posse não configurada

Retenção de 20% que se mostra suficiente
para ressarcir as despesas administrativas
e de publicidade da ré, não havendo
comprovação
de
outras
despesas

Precedentes desta E. Câmara (...) Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
1001560-62.2018.8.26.0152; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019 -
grifei).
No mais, a autora postula indenização pelo tempo de fruição
do bem, o que também merece acolheita. Isso porque, como já
consignado, a rescisão tem como efeito restituir as partes ao status
quo ante.
A vendedora restituirá o preço recebido, devidamente
corrigido monetariamente desde as datas dos respectivos
desembolsos, por índice da tabela prática do TJSP, com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora a contar do trânsito em julgado, em uma única parcela.
Por outro lado, os compradores devem indenizá-la pelo tempo
de ocupação indevido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
Caso contrário, teriam usufruído anos do imóvel, sem qualquer
contraprestação.
Fixo, portanto, taxa de fruição em face dos réus, no importe
de 0,5% do valor atualizado do imóvel, constante do contrato,
quantia razoável para indenizar a parte autora pelo lapso temporal
em que os réus tiveram a posse do bem.
Anote-se que o valor é devido até a desocupação do imóvel,
respeitada a prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3.o, I e V, do
CC.
Frise-se, por fim, que os valores a serem restituídos pela
vendedora e os valores a serem pagos pelos réus a título de
indenização devem ser objeto de compensação entre si.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da promitente vendedora para (a) resolver
o contrato firmado pelas partes, relativo ao imóvel indicado na
inicial; (b) determinar a reintegração da autora na posse do bem;
(c) condenar a autora a restituir aos réus 80% dos valores pagos,
corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, pela
Tabela Prática do TJSP, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, contados da data do trânsito em julgado; e (d) condenar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réus a pagar à autora taxa mensal de ocupação equivalente a 0,5%
do valor do imóvel constante no contrato, devidamente atualizado,
respeitada a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3.o, do CC,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir a citação, para
as prestações vencidas e desde cada vencimento, para as
vincendas.
Como consectário lógico, condeno os réus a arcarem com a
totalidade das custas e despesas processuais, bem como a
pagarem honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art.
85, § 2.o, do CPC, corrigido monetariamente, desde a propositura
da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do
trânsito em julgado.
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9203
Apelação Cível no 1067093-64.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Ação - Consultoria e Participações Ltda
Apelados: Olivio Dias da Rocha e Ivete da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 249/250, que julgou extinta a ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse e indenização extinta, em
decorrência da prescrição.
Irresignada, recorre a autora (fls. 266/294) alegando,
inicialmente, que não deveria ter sido acolhida a impugnação ao valor
da causa, que não deve corresponder ao valor atualizado da dívida.
No mais, sustenta que não está cobrando a dívida em
aberto, mas sim a rescisão do contrato em decorrência do
inadimplemento das parcelas pactuadas. Além disso, deveria ser
observado o prazo prescricional decenal a contar do vencimento da
última parcela do contrato. Pleiteia, assim, a rescisão do contrato e a
condenação dos corréus ao pagamento de indenização pelo período
de fruição do imóvel, dos respectivos impostos, além de retenção de
20% dos valores pagos.
Contrarrazões às fls. 299/326.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se
de
ação
de
rescisão
contratual
c.c.
reintegração de posse, fundada no inadimplemento dos promissários
compradores, que suspenderam o pagamento das parcelas do preço
do imóvel descrito na inicial.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
Primeiro, a impugnação ao valor da causa foi corretamente acolhida, pois o valor atribuído à ação deve
corresponder ao valor do contrato. Assim, deverá a apelante
complementar o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida
ativa.
Passa-se ao mais.
A ação de rescisão ou resolução contratual em que não
se exige qualquer prestação tem natureza constitutiva negativa e não
está sujeita a prescrição, porque não tem prazo de exercício fixado em
lei.
Contudo, embora imprescritível a pretensão resolutória,
está ela atrelada a um direito creditício derivado do negócio de
compra e venda do bem, este sim sujeito à prescrição.
Neste sentido: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Resolução do contrato por inadimplemento
Natureza de direito
formativo extintivo, não sujeito aos efeitos da prescrição, mas sim de
eventual decadência Prescrição que somente pode operar de modo
indireto, quando se perde a pretensão de exigir as parcelas do preço,
ou de exigir a entrega da coisa vendida
Não faria sentido que a
prescrição impedisse o vendedor de cobrar as parcelas do mesmo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com fundamento no mesmo inadimplemento admitisse a consequência
mais severa da resolução do contrato. Anterior ação de cobrança
proposta pela autora foi extinta por reconhecimento de prescrição
Sentença
mantida

Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1000068-61.2015.8.26.0533/ Santa Bárbara D Oeste, relator Des. Francisco
Loureiro, j. em 15/03/2016).
E conforme já decidiu o D. Desembargador Alcides
Leopoldo e Silva Junior, “Se prescrita a obrigação que lastreia a
inadimplência contratual, não pode fundamentar a resolução do
contrato” (Apelação no 0001303-36.2011.8.26.0011/ São Paulo, j. em
02.02.2013).
Dessa forma, conforme contrato e respectivo aditamento
de fls. 41/50, a última parcela do contrato se venceu em março de 2007
e a ação foi proposta somente em dezembro de 2017, está prescrita a
pretensão, porque aplicável à hipótese o prazo quinquenal do artigo
206, parágrafo 5o do Código Civil, uma vez que se trata dívida líquida
constante de instrumento particular.
Assim entende a jurisprudência: “Apelação. Ação de
rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel c.c.
reintegração de posse. Inadimplemento. Não efetuaram a quitação de
todas as parcelas do preço. Em primeiro grau, processo extinto, com
julgamento do mérito, com reconhecimento da prescrição. Recurso do
autor. O direito à rescisão por inadimplemento subsiste enquanto não
prescrita a pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas. O direito
à rescisão se extingue juntamente com a dívida, pois está presente o
elemento inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução.
Prazo prescricional aplicável. A pretensão de cobrar dívidas líquidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco
anos (art. 206, §5o, I, CC). Prazo aplicável a todas as parcelas do preço,
tendo em vista a regra de transição contida no artigo 2.028, CC. Início
do prazo se dá com a mora do devedor. A obrigação do
compromissário comprador é positiva, líquida e a termo, de modo que
a mora estará caracterizada a partir do vencimento. Última parcela
vencida em novembro de 2004. Ação proposta somente em 2011. Prazo
de 5 anos ultrapassado. Se está prescrita a possibilidade de exigir o
cumprimento da obrigação inadimplida, o credor perdeu o direito de
rescindir o contrato. Apelação não provida.” (Apelação no
0005292-54.2011.8.26.0236/ Ibitinga, rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. em
05/08/2015).
Anote-se, ainda, como asseverou o d. magistrado de
primeiro grau que “ao tempo que interposta interpelação judicial
17.01.2013, o prazo quinquenal já havia transcorrido, uma vez que a
última parcela inadimplida se venceu em 22.03.2007”.
Daí por que, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e, majora-se a verba honorária ao patrono do apelado para 12% do
valor da causa.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
12366FCC
16
19
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
123F6E2E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067093-64.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.